Tribunal: STJ
Processo: 0044811-16.2022.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165012 - PR(2026/0033036-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AIRTON MACHADO CRISTINO
ADVOGADO
: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR064363
AGRAVADO
: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - MG060020
CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - MG131842
IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - MG159350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o,
caput,
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar alteração no prazo recursal.
6. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
7 Agravo interno não provido.
.

Documento eletrônico VDA56893701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d844202-2ea3-495e-bcf2-df6f584ef3e6

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 1d844202-2ea3-495e-bcf2-df6f584ef3e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3165012 - PR(2026/0033036-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: AIRTON MACHADO CRISTINO
ADVOGADO
: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR064363
AGRAVADO
: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
ADVOGADOS
: ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - MG060020
CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - MG131842
IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - MG159350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que não
conheceu do recurso por intempestividade.
2. A parte agravante alegou a tempestividade do recurso e pediu a
reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
II. Questão em discussão
3. Saber se o recurso interposto pela parte agravante foi tempestivo e se há
elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de quinze dias úteis, conforme os arts. 219,
e 1.003, § 5o,
caput,
do CPC.
5. A parte agravante apresentou sua insurgência após decorrido o prazo
legal, sem comprovar alteração no prazo recursal.
6. A decisão da Presidência que apontou a intempestividade do recurso
deve ser mantida, pois as alegações constantes no agravo interno são
incapazes de alterar a conclusão manifestada.
IV. Dispositivo e tese
7 Agravo interno não provido.
.

Documento eletrônico VDA56412540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:34
Código de Controle do Documento: e4d1b5b5-8000-4f95-9a2f-1b1e0ab1992b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 619–624) interposto contra decisão da
Presidência que não conheceu do recurso, por intempestividade.
Em suas razões, a parte alega a tempestividade do recurso.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação (fls. 630–631).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 615–616):
Cuida-se de Agravo interposto por AIRTON MACHADO CRISTINO, à
decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no
III, da
art. 105,
Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise do recurso de AIRTON MACHADO CRISTINO, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 26.06.2025,
sendo o Agravo somente interposto em 18.11.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora
do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts.
art. 994,
c/c
1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a interposição de
recurso manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na
espécie, os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que
inadmitiu o Recurso Especial não são o recurso adequado ou cabível à
espécie. Nesse sentido, AgInt nos
, Rel. Ministro
EAREsp n. 1.653.277/RJ
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 3.5.2022.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se.

Documento eletrônico VDA56412540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:34
Código de Controle do Documento: e4d1b5b5-8000-4f95-9a2f-1b1e0ab1992b

O prazo para interposição do recurso especial e do agravo em recurso
especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219,
, e 1.003,
caput
§ 5o, do CPC.
Nos termos da monocrática agravada, a parte apresentou sua insurgência
após decorrido o prazo legal, sem a comprovação de eventual alteração do prazo.
Em tais circunstâncias, deve ser mantida a decisão da Presidência que
apontou a intempestividade do recurso.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a interposição de recurso
manifestamente incabível não interrompe o prazo recursal. Na espécie, os embargos
de declaração opostos em face da decisão que inadmitiu o Recurso Especial não são o
recurso adequado ou cabível, devendo ser mantida a decisão que constatou a
intempestividade do agravo. Nesse sentido: AgInt nos Edcl nos EAREsp n. 1632917/SP
, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 11.03.2021.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar a conclusão da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56412540 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:34
Código de Controle do Documento: e4d1b5b5-8000-4f95-9a2f-1b1e0ab1992b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.165.012 / PR
Número Registro: 2026/0033036-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00448111620228160014
00820574120258160014
448111620228160014
820574120258160014
82057412025816001400448111620228160014
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AIRTON MACHADO CRISTINO
ADVOGADO
: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR064363
AGRAVADO
: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - MG060020
CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - MG131842
IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - MG159350
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AIRTON MACHADO CRISTINO
ADVOGADO
: ADEMIR FELIPE LELIS JUNIOR - PR064363
AGRAVADO
: TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
ADVOGADOS : ALEXANDRE NAVARRO BORJA NETO - MG060020
CAIO MARCIO BORJA FILIZZOLA - MG131842
IZAIAS DA SILVA OLIVEIRA FILHO - MG159350
Documento eletrônico VDA56868284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: e5fd3c28-74a6-4084-b3e7-264fc9db8144

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:25:13
Código de Controle do Documento: e5fd3c28-74a6-4084-b3e7-264fc9db8144